Tribunal: TCU
Processo: 025.835/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Relatório de auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras/2025, nas obras de implantação, duplicação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da rodovia BR 424/AL, parte do Arco Metropolitano de Maceió/AL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2025, tendo por objetivo fiscalizar a execução das obras de implantação, duplicação, pavimentação, adequação de capacidade, melhoria da segurança e eliminação de segmentos críticos da rodovia BR 424/AL, parte do Arco Metropolitano de Maceió, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no inciso V do art. 250 do Regimento Interno do TCU, realizar a oitiva do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e do Consórcio Alagoas BR-424-AL Lote 2, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem manifestação em relação aos seguintes apontamentos: 9.1.1. inconsistências na quantificação do serviço de fresagem contínua de revestimento asfáltico e na elaboração das composições de preço unitário do serviço de pavimento de concreto, acarretando sobrepreço potencial de mais de R$ 4,7 milhões em relação ao orçamento estimativo da contratação (jan/2024), em afronta aos arts. 11, inciso III, e 6o, incisos LVI e LVII, alínea "a", e inciso XXIII, alíneas "a" e "i", ambos da Lei 14.133/2021, conforme detalhado no Achado III.1 do Relatório de Fiscalização 216/2024; 9.1.2. a ausência de estudo detalhado a respeito das opções técnicas para confecção de suportes de placa de trânsito pode ter acarretado a indicação de item de serviço mais oneroso que outras opções tecnicamente viáveis, em afronta ao princípio da economicidade, previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021; 9.2. com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) da seguinte constatação detectada na fiscalização realizada por este Tribunal: 9.2.1. ausência, no Edital 0216/24-00, de plano de execução da obra com detalhamento suficiente para considerar as reais necessidades do caso concreto, o que pode levar à abertura de frentes de serviço de forma desordenada ao longo do trecho, viabilizando, por exemplo, a priorização da execução de serviços de maior valor agregado, mas inicialmente pouco relevantes para os usuários da rodovia, impactando a eficiência da execução da obra e o tráfego da região durante a realização dos serviços, em afronta ao disposto no caput do art. 5o, bem como nos incisos XXV e XXVI do art. 6o, ambos da Lei 14.133/2021, conforme detalhado no Achado IV.1 do Relatório de Fiscalização 216/2024; 9.3. diligenciar ao Dnit para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente ao TCU justificativa circunstanciada sobre o custo do suporte polimérico previsto na composição 5213352 do Sicro, que embasou o orçamento estimativo da Concorrência Eletrônica 216/2024, demonstrando sua compatibilidade com os valores de mercado; 9.4. recomendar ao Dnit que, nas futuras licitações, aperfeiçoe a elaboração de suas matrizes de riscos, observando as seguintes diretrizes: 9.4.1. detalhamento claro, exaustivo e objetivo dos eventos supervenientes considerados como riscos, discriminando aqueles atribuídos à administração, à contratada ou partilhados entre as partes, com base em critérios técnicos e jurídicos coerentes com o regime de execução adotado; 9.4.2. compatibilização da matriz de riscos com o tipo de regime contratual, especialmente no caso de empreitada por preço unitário (EPU), observando que, conforme a jurisprudência do TCU, esse regime transfere à administração alguns riscos, como os de variação nos quantitativos de serviços contratados, não sendo adequada a simples transposição de modelos utilizados em contratações integradas ou por preço global; 9.4.3. indicação expressa das premissas utilizadas para alocação de cada risco, inclusive quanto à natureza do risco (exógeno ou endógeno), probabilidade de ocorrência, impacto financeiro estimado e mecanismos de mitigação; 9.4.4. compatibilização da matriz de riscos com os demais elementos contratuais e com o projeto executivo vinculante, conforme disposto no inciso II do art. 92 da Lei 14.133/2021, de modo a garantir coerência entre planejamento, orçamento e obrigações contratuais; 9.4.5. institucionalização de modelos-padrão de matriz de riscos para os diferentes regimes de execução contratual, com possibilidade de ajustes conforme as peculiaridades de cada obra, e com base em boas práticas nacionais e internacionais já consolidadas; e 9.4.6. submissão prévia da matriz de riscos à análise jurídica e técnica, antes da publicação do edital, com especial atenção à verificação de sua aplicabilidade concreta e adequação à realidade do empreendimento. 9.5. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação) que, antes de realizar as oitivas ora determinadas no subitem 9.1 desta deliberação, saneie os autos, juntando cópias do instrumento contratual e dos seus anexos, incluindo a planilha orçamentária do Contrato TT676/2024; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Dnit.